Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-09.2021.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002309-09.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FAGNA DORISLANIA ANDRADE LUNA - CPF: 035.950.344-65 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1002309-09.2021.8.11.0050

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT.

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: FAGNA DORISLANIA ANDRADE LUNA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

BANCO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SITÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÕES POSTERIORES CONSIDERADAS PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória arguida pela parte recorrente, eis que, trata-se de prova de pouca complexidade, que pode ser realizada por meio da perícia técnica policial.

2.

Se a instituição financeira

informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3.
A prestação do serviço pela empresa recorrente
BANCO PAN S.A.
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 426,00 – 27/08/2021)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

5.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
BOA VISTA SCPC – Protocolo: Carta Nº HA0722026443
, observo que a parte recorrida
FAGNA DORISLANIA ANDRADE LUNA
possui restrições cadastrais
posteriores

à realizada pela empresa recorrida
(BANCO SANTANDER S/A – R$ 3.080,04 – 14/06/2022; R$ 4.450,42 – 16/12/2020; R$ 9.694,41 – 14/06/2022 e outros),
fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

6.

Com relação a tal tese recursal de litigância de má-fé, tenho que merece ser rejeitada, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC.

7.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto
no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante o mínimo recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022